Tribunal: TJES
Processo: 5003921-84.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003921-84.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARCIA THAIS TRISTAO RISSI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. SUSTENTA A AUTORA, EM SÍNTESE, Q
UE É TITULAR DO PLANO DE SAÚDE DA REQUERIDA UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
E QUE É PORTADORA DE UMA DOENÇA CHAMADA ENDOMETRIOSE PROFUNDA COM DUPLO COMPROMETIMENTO INTESTINAL. INFORMA QUE, DEVIDO À EVOLUÇÃO DA ENDOMETRIOSE, A EQUIPE MÉDICA SOLICITOU O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAR A DOENÇA.
OCORRE QUE, AO SOLICITAR A AUTORIZAÇÃO DA REQUERIDA PARA REALIZAR AS CIRURGIAS E OBTER O MATERIAL NECESSÁRIO SOLICITADO PELO MÉDICO, A AUTORA NÃO LOGROU ÊXITO, UMA VEZ QUE A REQUERIDA NEGOU A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E O MATERIAL REQUISITADOS PELA REQUERENTE. REQUER QUE A RÉ SEJA OBRIGADA A AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DO EXAME COLPECTOMIA, BEM COMO PROCEDER COM O FORNECIMENTO DO GRAMPEADOR INTRALUMINAL, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA DE PISO
:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da citação; b) RATIFICAR a Decisão de ID. 24078755.”

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA VISANDO QUE SEJA ANULADA A SENTENÇA DE ORIGEM NA ÍNTEGRA EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA ANÁLISE DA DEMANDA, BEM COMO A EXCLUSÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INCOMPETÊNCIA JÁ REJEITADA EM SENTENÇA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, MERECENDO DESTAQUE O SEGUINTE TRECHO: "a recusa dos materiais, a requerida operadora de plano de saúde não apresentou uma justificativa para a negativa da cirurgia solicitada. Além disso, a requerida não está sendo compelida a arcar com um procedimento que não conste no rol de procedimentos da ANS, constando o procedimento no rol da ANS, certo é que o material para que este seja realizado também deve ser fornecido, sendo que o procedimento cirúrgico indicado pelo profissional cirurgião, implica diretamente no sucesso da cirurgia, conforme aponta laudo médico de ID. 24012062 acostado nos auto." NÃO SE DEFENDE AQUI A TESE DE QUE O LAUDO MÉDICO SEJA UM TÍTULO EXECUTIVO, MAS SE HÁ RECOMENDAÇÃO E A RECUSA DA OPERADORA NÃO SE ASSENTA EM JUSTIFICATIVAS ADEQUADAS, DEVE O PROCEDIMENTO OU MATERIAL SER FORNECIDOS, SENDO REPUTADA COMO NÃO JUSTIFICADA A RECUSA. O PROCEDIMENTO EM SI REPRESENTARIA ALIVIO EM DORES E SOFRIMENTO DESCRITO NOS AUTOS, DE SORTE QUE RESTA CARACTERIZADO O DANO MORAL NA ESPÉCIE. O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SEGUIR CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, SEMPRE BUSCANDO UM EQUILÍBRIO, VISANDO EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE QUEM RECEBE E O EMPOBRECIMENTO DESNECESSÁRIO OU ABALO FINANCEIRO DE QUEM PAGA, CONTUDO, SEMPRE BUSCANDO UMA REPARAÇÃO COMPENSATÓRIA PARA A DOR DO OFENDIDO E PARA QUE SIRVA DE INSTRUMENTO INIBITÓRIO PARA A PRÁTICA DE OUTROS ATOS SEMELHANTES PELOS RÉUS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)